Tribunal: TJMT
Processo: 1013777-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013777-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ANDRE NEVES FANTONI - CPF: 081.328.897-54 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR - CPF: 016.363.147-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FARLEY COELHO MOUTINHO - CPF: 963.025.696-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0018-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO BORGES DE SOUZA - CPF: 075.306.099-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito
processual civil. Agravo de instrumento.
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Indeferimento de prova testemunha
l
. Princípio do livre convencimento motivado. Ausência de pertinência com os pontos controvertidos. Cerceamento de defesa não configurado. Recurso não provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por requerido em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, visando à reforma de decisão que indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas defensivas, sob o fundamento de ausência de pertinência com os pontos controvertidos previamente delimitados na decisão de saneamento. Sustentou-se, em sede recursal, que a prova oral seria essencial para demonstrar a lisura da conduta funcional do agravante e refutar os fatos narrados na inicial, notadamente aqueles baseados em delação premiada.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal, com base na ausência de
pertinência aos pontos controvertidos, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se a decisão agravada observou os parâmetros legais previstos no art. 370, parágrafo único, do CPC, quanto à fundamentação do indeferimento das provas requeridas.

III. Razões de decidir

3.

O juiz, como destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir, de forma fundamentada, diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.
A justificativa genérica de demonstrar a lisura da conduta do servidor público, apresentada na fase de especificação de provas, não guarda pertinência com os pontos controvertidos definidos na decisão de saneamento, os quais versam sobre o recebimento de vantagem indevida, redução irregular de crédito tributário e eventual dolo nas condutas.

5.
A ampliação das justificativas para a oitiva de testemunhas, feita apenas na via recursal, não pode ser acolhida, pois não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, vedando-se a inovação recursal.

6.
Fatos como a existência de vínculo entre o agravante e empresa beneficiária de ato administrativo ou a refutação de delação premiada demandam, preferencialmente, prova documental, sendo a prova testemunhal, nesse contexto, de caráter subsidiário e não essencial.

7.
Não se trata de exigência de antecipação de estratégia processual, mas sim de demonstração da pertinência e
da relevância da prova requerida, nos termos do art. 357, § 2o, do CPC.

8.
A decisão agravada apresenta fundamentação adequada quanto à inutilidade e ausência de relevância da prova oral requerida, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

9.
A jurisprudência deste Tribunal admite o indeferimento de prova testemunhal quando esta for considerada irrelevante ao deslinde da controvérsia, não configurando, por si só, cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo
e tese
.

10.

Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 357, § 2o, 370, parágrafo único, e 443, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n.o 1021879-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
André Neves Fantoni, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1031098-16.2019.8.11.0041, que indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas defensivas (CPC, art. 370, parágrafo único).

Nas razões recursais, a defesa alega a existência de obscuridades nos fatos imputados ao agravante, sustentando que a produção de prova testemunhal é essencial para demonstrar a lisura de sua conduta funcional. Aduz que a decisão agravada cerceia o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao indeferir o rol de testemunhas arroladas sem a devida análise do conteúdo e da pertinência da prova pretendida
. Pleiteou liminar para suspensão da audiência de instrução e julgamento ou permitir a oitiva das testemunhas
(
Id
283749937).

A liminar foi indeferida (Id
301098898
)
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
Id
311981880).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (
Id
289992375).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

A
controvérsia
do presente recurso
cinge-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo agravante nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

O
artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Trata-se de expressão do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado, como destinatário da prova, tem ampla liberdade na condução do processo, podendo determinar a produção das provas que entender necessárias à instrução do feito, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

No caso em apreço, a magistrada de primeiro grau, ao indeferir a produção da prova testemunhal requerida pelo agravante, fundamentou sua decisão no fato de que a justificativa apresentada - demonstrar a lisura da conduta do requerido enquanto servidor público - não se relacionava diretamente com o objeto da atividade probatória definida na decisão saneadora.

Com efeito, os pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento foram: (i) se houve ou não o pagamento de vantagem patrimonial indevida aos requeridos; (
ii
) se houve redução indevida de valores do crédito tributário referente ao processo administrativo n.o 5020396/2012, para favorecer a empresa Caramuru Alimentos S/A; e (
iii
) se houve dolo nas condutas dos requeridos, de modo a tipificá-las como ato de improbidade administrativa.

Ao especificar as provas que pretendia produzir, o agravante limitou-se a afirmar que pretendia demonstrar a lisura de sua conduta enquanto servidor público, sem indicar, de forma específica, como as testemunhas arroladas poderiam contribuir para o esclarecimento dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora.

Neste ponto, cumpre analisar com maior profundidade a alegação do agravante de que as testemunhas arroladas seriam essenciais para comprovar a inexistência de vínculo com a empresa Caramuru, fato imputado com base em delação premiada, e que as testemunhas comprovariam que os fatos narrados na inicial, ditos por terceiros, não foram aqueles.

É importante destacar que, embora o agravante sustente, em suas razões recursais, que a prova testemunhal seria necessária para demonstrar a inexistência de vínculo com a empresa Caramuru e para refutar os fatos narrados na delação premiada, tais finalidades não foram expressamente indicadas quando da especificação de provas perante o juízo de primeiro grau.

Conforme se verifica da manifestação constante
nos autos de origem, especificamente no
I
d
171584674, o agravante limitou-se a afirmar genericamente que pretendia
“
demonstrar a lisura de sua conduta enquanto servidor público
”
, sem fazer qualquer menção específica à questão do vínculo com a referida empresa ou à refutação dos fatos narrados na delação premiada.

Somente em sede recursal é que o agravante ampliou a justificativa para a produção da prova testemunhal, argumentando que as testemunhas seriam essenciais para comprovar a inexistência de vínculo com a empresa Caramuru e para refutar os fatos narrados na delação premiada.

Tal ampliação da justificativa, contudo, não pode ser considerada para fins de reforma da decisão agravada, uma vez que não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau.

A
inda que se admitisse tal ampliação da justificativa, é preciso considerar que a existência ou não de vínculo entre o agravante e a empresa Caramuru é fato que, por sua própria natureza, demandaria comprovação documental, como registros de comunicações, transações financeiras, contratos ou outros elementos materiais que pudessem evidenciar tal relação.

A prova testemunhal, nesse contexto, teria caráter meramente subsidiário, não sendo o meio mais adequado para a comprovação de tal fato.

Da mesma forma, a refutação dos fatos narrados na delação premiada demandaria, primordialmente, comprovação documental, uma vez que se trata de fatos relacionados a processos administrativos tributários, redução de valores de autuações de infração e recebimento de vantagem ilícita, que, por sua própria natureza, deixam rastros documentais.

Quanto à alegação de que a justificativa da produção das provas não demanda que se antecipe a estratégia processual adotada pela defesa para a finalidade almejada, é preciso esclarecer que não se trata de exigir a revelação antecipada da estratégia defensiva, mas sim de demonstrar a pertinência e relevância da prova requerida para o deslinde da controvérsia.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 357, § 2o, estabelece
:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:
(...)

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;
(..)

§ 2o As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

O inciso II do referido artigo trata justamente da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, com a especificação dos meios de prova admitidos.

Assim, ao especificar as provas que pretende produzir, a parte deve indicar, ainda que de forma sucinta, a pertinência e relevância da prova para o esclarecimento dos fatos controvertidos, não se tratando de antecipação da estratégia defensiva, mas sim de demonstração da utilidade da prova para o processo.

No caso em apreço, o agravante não demonstrou, de forma específica, como as testemunhas arroladas poderiam contribuir para o esclarecimento dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, limitando-se a afirmar genericamente que pretendia
“
demonstrar a lisura de sua conduta enquanto servidor público
”
.

Ademais, é preciso considerar que a ação de improbidade administrativa em questão tem como fundamento não apenas a delação premiada mencionada pelo agravante, mas também um conjunto de provas documentais, como o Relatório Técnico 07.2017 DEFAZ, o Relatório Técnico 09.2017 DEFAZ e o Relatório parcial III – final, de inspeção à Corregedoria Fazendária, dentre outros, que, segundo o Ministério Público, seriam suficientes para a comprovação dos fatos alegados.

Nesse contexto, a prova testemunhal requerida pelo agravante, com a finalidade genérica de demonstrar a lisura de sua conduta enquanto servidor público, não se mostra, a princípio, essencial para o deslinde da controvérsia, especialmente considerando a natureza dos fatos em discussão, que demandam, primordialmente, comprovação documental.

Não se trata, portanto, de exigir a antecipação da estratégia defensiva, mas sim de demonstrar a pertinência e relevância da prova requerida para o esclarecimento dos fatos controvertidos, o que não foi feito pelo agravante de forma satisfatória quando da especificação de provas perante o juízo de primeiro grau.

Quanto à alegação de que o Código de Processo Civil estabelece que a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso, é preciso interpretar tal dispositivo em conjunto com as demais normas processuais, notadamente o já mencionado artigo 370, parágrafo único, que confere ao juiz o poder-dever de indeferir as provas inúteis ou protelatórias.

Ademais, o artigo 443 do mesmo diploma legal prevê hipóteses em que o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas, dentre as quais se incluem os fatos já provados por documento ou confissão da parte (inciso I) e os fatos que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados (inciso II).

No caso em tela, a magistrada de primeiro grau entendeu que a prova testemunhal requerida pelo agravante não seria útil à atividade probatória do feito, pois a finalidade indicada - demonstrar a lisura da conduta do requerido enquanto servidor público - não se relacionava diretamente com os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora.

Tal entendimento encontra respaldo no princípio da celeridade processual, que visa garantir que os processos judiciais sejam resolvidos em tempo razoável, incumbindo ao juiz o indeferimento de requerimentos meramente inúteis ou protelatórios, sem nenhuma relevância para a elucidação dos fatos, especialmente quando há suficiência da documentação juntada aos autos.

Ressalte-se que o indeferimento da prova testemunhal não configura, por si só, cerceamento de defesa, quando o magistrado, de forma fundamentada, considera que as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

A
magistrada fundamentou adequadamente sua decisão, explicitando as razões pelas quais entendeu que a prova testemunhal requerida pelo agravante não seria útil à elucidação dos fatos controvertidos, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa
– Id:

Já em relação à prova testemunhal pleiteada pela defesa do requerido Alfredo, este também não indicou o que, objetivamente, cada testemunha estaria apta a comprovar.

Sobre a “existência de lastro financeiro, decorrente de transação imobiliária (venda de casa localizada no Condomínio Flores do Cerrado), que possibilitou ao requerido Alfredo Menezes de Mattos Júnior efetuar a troca de cheques para o Sr.
Themystocles
, a prova de tal fato se faz por meio de documentos, não sendo pertinente a oitiva de testemunhas. Ademais, no id. 81343600, consta a escritura pública que tem o referido imóvel como objeto de dação em pagamento, que é modo de adimplemento e extinção de obrigações (art. 356 e seguintes do Código Civil) e não compra e venda.

Faço consignar que não é objeto de prova, nestes autos, a “inexistência de provas quanto a prática de ato criminoso por parte do requerido” e a “a inexistência da suposta prática de crime de corrupção passiva por parte do requerido Alfredo Menezes de Mattos Júnior”.

Em relação à prova pericial pleiteada pela defesa do requerido Alfredo, trata-se de pedido genérico, não foi sequer indicado qual o tipo da perícia a ser realizada, qual seria o seu objeto e finalidade.

Quanto à alegação de que não cabe ao juiz antecipar juízo sobre a pertinência da prova antes de conhecer seu conteúdo, é preciso esclarecer que o juiz, como destinatário da prova, tem o poder-dever de avaliar a pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

Não se trata, portanto, de antecipar juízo sobre o conteúdo da prova, mas sim de avaliar sua pertinência e relevância para o deslinde da controvérsia, considerando os fatos controvertidos fixados na decisão saneadora e as demais provas já produzidas nos autos.

Tal entendimento não configura antecipação de juízo sobre o conteúdo da prova, mas sim avaliação de sua pertinência e relevância para o deslinde da controvérsia, o que está dentro dos poderes conferidos ao magistrado pelo Código de Processo Civil.

Por fim, quanto à alegação de que a decisão agravada seria obscura por não apresentar elementos objetivos dos autos que demonstrem o caráter protelatório da prova testemunhal requerida, é preciso esclarecer que a magistrada de primeiro grau fundamentou sua decisão não apenas no caráter protelatório da prova, mas também em sua inutilidade para a elucidação dos fatos controvertidos.

Em caso análogo, este Tribunal já decidiu:

“
O juiz é o destinatário dasprovas, cabendo a ele avaliar sua pertinência, utilidade e necessidade à luz do
art. 370 do CPC, podendo indeferir aquelas que considerar protelatórias, inúteis ou desnecessárias para o deslinde da controvérsia.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo o Juízo de origem considerado que o pedido deprovatestemunhalfoi formulado de modo genérico, sem a devida correlação com os fatos a serem demonstrados, justificando o indeferimento da produção probatória.

Nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não configuracerceamentode defesa o indeferimento deprovaoral reputada desnecessária pelo juiz, especialmente quando a controvérsia se resolve porprovatécnica ou documental, como no caso de vícios redibitórios em bem móvel
.
”
(N.U 1021879-92.2025.8.11.0000,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025)

Assim, a decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em obscuridade ou falta de concretude no juízo de inutilidade da prova testemunhal requerida pelo agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025